Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. AÇÃO PENAL. BLOQUEIO DE BENS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Incabível o arresto de bens, se demonstrado nos autos que todo o patrimônio dos devedores se encontra indisponível por força de decisão prolatada pela Justiça Federal, pois não há risco de dilapidação patrimonial, pressuposto para o deferimento da medida requerida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.